Tribunal: TJDFT
Processo: 0739744-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0739744-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARIA ALVES RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOÃO MARIA ALVES RIBEIRO, contra decisão proferida nos autos da ação de liquidação provisória de sentença (Processo no 0738917-43.2021.8.07.0001), em que litiga com BANCO DO BRASIL S.A., que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo de domicílio do agravante (ID 110289100, dos autos de origem). Preparo comprovado (ID 31376103). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Trata-se, na origem, de ação na qual o agravante objetiva o recebimento de valores oriundos dos expurgos inflacionários relacionados a cédulas de crédito rural, em decorrência do Plano Collor I, conforme sentença proferida em ação civil púbica, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil (Processo n. 94.008514-1). Cinge-se a controvérsia recursal em definir qual é o Juízo competente para o processamento e julgamento da liquidação individual da sentença coletiva ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A. O agravante, não obstante a condenação dos demais réus optou por buscar o recebimento dos valores devidos em ação proposta exclusivamente contra o banco agravado. A teor do que dispõe a Súmula 33, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de competência relativa, ficará o magistrado adstrito à insurgência da parte, não podendo reconhecê-la de ofício, cabendo à parte ré arguir a incompetência do Juízo. Ademais, tendo a demanda sido proposta no foro de domicílio do réu, não havendo sido demonstrada a existência de abuso ou a intenção de burlar o juízo natural, a competência deve permanecer no Juízo originário, mormente por se tratar de ação fundada em direito pessoal, que deve ser proposta no domicílio do réu. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para impedir a imediata produção dos efeitos da decisão vergastada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator